Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702234-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMILIA JORCELINA RODRIGUES VIEIRA DA SILVA DECISÃO Visto, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal, em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou o cancelamento do precatório que já havia sido regularmente expedido e, determinou a expedição de RPV no teto de 20 salários-mínimos. Decisão ID 64912120 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas, ID 65321666. Decisão ID 66944020 determinou a suspensão do presente feito até o julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.491.414/DF, pelo STF. Decisão ID 687268514 revogou a decisão ID 66944020. Conforme noticiado na petição ID 70330033, a agravada informa que a decisão agravada foi revogada nos autos originais. Determinada a intimação do agravante para manifestação, ID 70415369. O agravante quedou-se inerte, certidão ID 71055736. Em consulta ao sistema informatizado deste tribunal, nos autos da ação principal de no 0719535-53.2020.8.07.0016, verifico que a agravada peticionou, ID 222804087 requerendo a manutenção do precatório já expedido. Decisão ID 223231159 revogou a decisão ID 222804087, ora agravada, e determinou aguardar o pagamento do precatório. Deste modo, a parte agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito